Tribunal: TJSP
Processo: 0001395-85.2007.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso – Desapropriação indireta. Indenização por Apossamento Administrativo. Acórdão que negou provimento ao apelo dos Autores, e deu parcial provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso da Autarquia, tão somente para fixar a verba honorária advocatícia em 5% (cinco por cento) do valor indenizatório, bem como determinar a incidência dos juros moratórios, a partir de

Ementa:
Recurso – Desapropriação indireta. Indenização por Apossamento Administrativo. Acórdão que negou provimento ao apelo dos Autores, e deu parcial provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso da Autarquia, tão somente para fixar a verba honorária advocatícia em 5% (cinco por cento) do valor indenizatório, bem como determinar a incidência dos juros moratórios, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele que se deveria dar o pagamento. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Acórdão sob exame que não contém solução desconforme à orientação do STJ no REsp 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ). Ações de Desapropriação que são regidas por legislação própria (Decreto-lei 3.365/41). Aresto que está em consonância com o precedente vinculante. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001395-85.2007.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em que é
embargante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER, são embargados SAMUEL PEREIRA (E OUTROS(AS)),
MARIA LUZIA AGUTOLI PEREIRA (E SEU MARIDO), SEBASTIAO CARLOS
AGUTOLI, HELIO AMAURY NOGUEIRA e ARLETE MARQUES DA SILVA (E
OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, por não se tratar de hipótese em que caiba a retratação do anterior
julgamento, nos termos e para os fins do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil em vigor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001395-85.2007.8.26.0356/50000 -Voto no 42.888.
2
VOTO No 42.888
RECURSO No 0001395-85.2007.8.26.0356/50001, de Mirandópolis
RECORRENTE: DER
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: ARLETE MARQUES SILVA e OUTROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
Recurso

Desapropriação
indireta.
Indenização
por
Apossamento Administrativo. Acórdão que negou provimento
ao apelo dos Autores, e deu parcial provimento ao reexame
necessário,
considerado
interposto,
e
ao
recurso
da
Autarquia, tão somente para fixar a verba honorária
advocatícia em 5% (cinco por cento) do valor indenizatório,
bem como determinar a incidência dos juros moratórios, a
partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele que se
deveria dar o pagamento. Encaminhamento dos autos pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, II, do CPC. Acórdão sob exame que não contém
solução desconforme à orientação do STJ no REsp 1.495.146-
MG (Tema 905 do STJ). Ações de Desapropriação que são
regidas por legislação própria (Decreto-lei 3.365/41). Aresto
que está em consonância com o precedente vinculante.
Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de
caso de possível retratação nos termos e para os fins do
artigo 1.040, inciso II, do CPC.
I.
O V. Acórdão de fls. 215/223, declarado a fls.
240/243, negou provimento ao recurso dos autores, e deu parcial provimento ao
reexame necessário, considerado interposto, e à Apelação do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE SÃO PAULO interpostos contra a r.
sentença que julgou procedente Ação de rito ordinário movida por ARLETE MARQUES
DA SILVA e OUTROS, na qual objetivavam o pagamento de indenização em
decorrência do apossamento administrativo (desapropriação indireta) efetuado pela
Autarquia, em janeiro de 1990, de parte parcela de terreno de suas propriedades para
a duplicação da Rodovia SP-300, denominada “Marechal Rondon”. O Aresto deu
parcial provimento ao reexame necessário e ao apelo da Autarquia para: a) reduzir a
verba honorária advocatícia, fixando-a em 5% (cinco por cento) do valor da
condenação; b) determinar a incidência dos juros moratórios, a partir de 1o de janeiro
do exercício seguinte àquele que se deveria dar o pagamento, mantendo, quando ao
mais a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001395-85.2007.8.26.0356/50000 -Voto no 42.888.
3
A Autarquia interpôs Recurso Especial (fls. 247/254), processado sem
resposta dos autores (certidão de fls. 256), e sobrestado pelas V. decisões de fls.
257/258 e 330/331.
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905, STJ), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução
dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no
inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça,
para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040, inc. II do
Código de Processo Civil.” (fls. 337/338). Tornaram os autos à conclusão do subscritor
em 01.10.2020 (fls. 341). Este, em síntese, o relatório.
II.
Entende-se, com a devida vênia, não ser caso
de se dar cumprimento ao enfocado dispositivo do Código de Processo Civil.
Estabelece o artigo 1.030, inciso II, c.c. os artigos 1.040, inciso II, e
1.041, “caput”, todos do CPC Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(....)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral
ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
(....)
Artigo 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(....)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado,
se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
(....)
Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso
especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036,
§ 1o.” (sublinhou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001395-85.2007.8.26.0356/50000 -Voto no 42.888.
4
O juízo de retratação não é cabível no caso em tela. Isto porque a
decisão colegiada pendente de recurso especial não contraria o entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146-MG
(Tema no 905).
A Colenda Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento no Recurso representativo de controvérsia (Repetitivo)
REsp n. 1.495.146-MG, j. 22.02.2018, DJe 2.03.2018, Rel. o Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES (Tema no 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001395-85.2007.8.26.0356/50000 -Voto no 42.888.
5
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa
de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”. (grifei).
O v. Aresto de fls. 215/223, declarado a fls. 240/243, afastou a aplicação
da determinação constante na Lei 11.960/06, ao fundamento de que as ações de
desapropriação são regidas por legislação especial, qual seja, o Decreto-lei 3.365, de
21 de julho de 1941, que contém disciplina específica e expressa com relação ao tema,
consignando que: “No que respeita aos juros compensatórios, sua taxa deve ser mantida no
quantitativo de 12% ao ano. Em primeiro lugar, porque, neste caso, o apossamento
administrativo, datado de janeiro de 1990 (fls. 78, 79 e 80), antecedeu o advento da Medida
Provisória no 2.183-56, de 24.08.2001, que acresceu o art. 15-A à Lei de Desapropriações. Além
disso, porque em liminar deferida na ADIN 2.332-2-DF, o Egr. Supremo Tribunal Federal
suspendeu por inconstitucionalidade a eficácia da expressão “de até 6% ao ano”. Na esteira da
recente jurisprudência do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “Os juros compensatórios, em
ação de desapropriação, seja direta ou indireta, devem ser fixados em 12% (doze por cento) ao
ano, ante a Súmula 618/STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a expressão “de
até seis por cento” constante do artigo 1o da Medida Provisória no 1577/97, que introduziu o
artigo 15-A no Decreto-lei no 3.365/41.” (STJ, 2a Turma, R.Esp. 685.977-SP, j. 03.03.2005. DJU
23.05.2005, pág. 234, Rel. o Min. CASTRO MEIRA). Prevalece, pois, o entendimento pretoriano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001395-85.2007.8.26.0356/50000 -Voto no 42.888.
6
cristalizado na Súmula no 618 do STF, a saber: “Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de
juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”. Quanto aos juros moratórios, a teor
do artigo 15-B do D.L. 3.365/41, também introduzido pela Medida Provisória 2.183-56, de 2001,
o termo inicial de incidência não mais corresponde ao trânsito em julgado da sentença.
Consoante aquele dispositivo, os juros de mora “serão devidos à razão de seis por cento ao
ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do art. 100 da Constituição”. Essa disposição coaduna-se com a premissa de
que se justifica a incidência dos juros de mora “... sempre que o pagamento se faça na forma e
no prazo constitucionalmente estabelecidos (arts. 33 do ADCT e 100 DA Constituição Federal)”
(STJ, R.Esp. 727.265-RS, 1a Turma, j. 09.08.2005, Rel. o Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).” (fls.
221).
A alteração do acórdão pendente de recurso especial só tem cabimento
quando ele “contrariar a orientação do tribunal superior”. Não é o que ocorre na
espécie, na medida em que o Acórdão sob exame não contém solução desconforme à
orientação do REsp no 1.495.146-MG (Tema 905). Anote-se que, no que se refere à
correção monetária, o Acórdão desta Câmara não contém do mesmo modo solução
contrária ao precedente vinculante (cf. fls. 221).
III.
Por todo o exposto, determinam a restituição dos
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese
em que caiba a retratação do anterior julgamento, nos termos e para os fins do artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil em vigor.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de
julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI